Tribunal: TJPA
Processo: 0806322-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806322-60.2024.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO MENDES DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Integração estável e permanente. Função de liderança. Provas robustas. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Redimensionamento da pena-base. Manutenção das majorantes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a integração estável e permanente do apelante à organização criminosa Comando Vermelho; (ii) saber se a pena-base foi fixada em patamar proporcional às circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis; e (iii) saber se são cabíveis as causas de aumento previstas no art. 2º, § 2º, e § 4º, incisos IV e V, da Lei nº 12.850/2013, inclusive de forma cumulativa.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por conjunto probatório harmônico e convergente, constituído por relatórios investigativos, registros extraídos de aparelho celular regularmente periciado, depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e laudo de perícia prosopográfica que confirmou a identidade do apelante como interlocutor das comunicações relacionadas à organização criminosa.

4. A condenação não se apoiou em elementos isolados ou meras presunções, mas na conjugação de provas que evidenciaram o exercício de função de destaque pelo apelante na estrutura da facção criminosa, identificado como “Conselheiro Rotativo 093”, referência de outros integrantes e reconhecido pelo vulgo utilizado no âmbito da organização.

5. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime mostrou-se idônea e fundamentada em elementos concretos relacionados à atuação do Comando Vermelho, facção criminosa de elevada periculosidade e ampla capacidade de desestabilização da ordem pública.

6. Embora legítima a negativação das circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base no máximo legal revelou-se desproporcional, por inexistirem elementos excepcionais aptos a justificar o esgotamento da margem abstrata de dosimetria prevista para o delito, impondo-se sua redução para patamar mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

7. Mostra-se correta a incidência da majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, diante da comprovada utilização de armamento pela organização criminosa, independentemente de apreensão de arma em poder do apelante.

8. Igualmente cabível a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, incisos IV e V, da Lei nº 12.850/2013, em razão da comprovada atuação interestadual e da conexão da organização criminosa com outros grupos criminosos, bem como da sua reconhecida dimensão transnacional.

9. A aplicação cumulativa das majorantes é admissível quando amparada em fundamentos concretos e distintos, não havendo ofensa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a dosimetria da pena, fixando-a em 17 anos e 6 meses de reclusão, além de 61 dias-multa, mantida a condenação e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de organização criminosa pode ser lastreada em conjunto probatório formado por dados extraídos de aparelho celular regularmente periciado, corroborados por prova testemunhal e pericial produzida sob o crivo do contraditório. 2. A integração de agente em posição de comando ou destaque na estrutura hierárquica de facção criminosa autoriza a incidência da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013. 3. A utilização de armamento pela organização criminosa autoriza a incidência da majorante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, independentemente de apreensão de arma em poder do agente. 4. É possível a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013 quando fundamentadas em circunstâncias concretas e autônomas. 5. A fixação da pena-base no máximo legal exige motivação excepcionalmente qualificada, admitindo-se sua redução quando ausente fundamentação suficiente para o esgotamento da pena abstratamente cominada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos IV e V; Código Penal, arts. 33, § 2º, 59 e 68, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABRICIO MENDES DE MORAES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art.

2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V da Lei nº 12.850/13
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) A autoridade policial justifica os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL em Marituba/PA, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, homicídios, torturas, invasões de conjuntos habitacionais, tráfico de drogas e outros.

Justifica, ainda, que a cidade de Marituba/PA é um dos pontos focais de atuação dos criminosos, havendo o registro de diversos delitos graves, razão pela qual a delegacia especializada de combate a facções criminosas foi acionada para proceder com a investigação, objetivando identificar membros/integrantes da facção criminosa Comando Vermelho atuantes naquela municipalidade.

Nesse sentido, seguem notícias divulgadas pela mídia local que corroboram com o que se expõe:

(...)

Assim, como já referenciado, a autoridade policial utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes em Marituba, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO – importante integrante da ORCRIM CVRL.

Importa mencionar que KLACIRLENE VALE DE ARAUJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupa ou ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora-geral do Estado dentro da ORCRIM.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. ressaltando-se inclusive que somente após esse procedimento o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM.

Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação dos ora representados, conforme especificado abaixo:

(...) 2.5. FABRICIO MENDES DE MORAES, vulgo BABINHA (CPF n° 019.859.682-07): (...) O denunciado é a referência de MARNA DOS SANTOS FARIAS, vulgo M39, na organização criminosa CV, conforme já dito acima, quando esta realiza todo o processo de segurança orgânica com a orientadora geral da ORCRIM, sendo feita a vídeo chamada com o acusado FABRICIO. (...) FABRICIO ocupa o cargo de CONSELHEIRO ROTATIVO 093, conforme demonstrado na conversa entre o acusado e KLARCILENE, contido no Relatório 31/2023 – ID n° 93997009.

(...) Esse cargo é composto por membros que gozam de muito respeito dentro da facção. Sua função precípua é resolver todas as demandas e administrar a ORCRIM nos municípios da região com o DDD 093. Esse Conselho segue a mesma lógica do Conselho Final, pois tem, obrigatoriamente, o quadro (como a facção denomina) formado por um Presidente, um Vice-presidente, um Porta-Voz e um Tesoureiro. Nota-se, ainda, que a MARNA tem o acusado adicionado em sua lista de contatos telefônico com o seu real nome, FABRÍCIO, informando a KLARCILENE o seu apelido na facção, BABINHA.

(...) FABRÍCIO informa o seu cargo à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, durante o diálogo entre os dois no aplicativo WhatsApp, bem como seu vulgo, conforme se extrai do relatório n°31/2023.

(...) Outrossim, o seu apelido pode ser visto em sua ficha cadastral na SEAP e em seu cadastro no SISP1. (...) Os procedimentos policiais n° 302/2015.000108-9; 302/2015.000063-2; 302/2014.000015-1; 302/2014.000014-7; 302/2014.000013-2; 302/2014.000012-8; 302/2013.000027-3; 355/2015.000124-7; 168/2014.000330-4; 168/2014.000154-0; 168/2013.000097-7 também constatam, quanto ao acusado, o apelido de BABINHA.

A vida criminosa e sua alta periculosidade pode ser vista tanto pelo alto cargo que possui no CV, como pode também ser comprovada pela extensa lista de procedimentos policiais que já respondeu: (...)

Outro fato que demonstra seu alto grau hierárquico na ORCRIM, é o resumo da dinâmica de sua última prisão. (,,,)

Frisa-se que seu mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais civis do Estado do Ceará.

(...) Portanto, diante de todos os elementos de informação carreados, há indícios de autoria e prova da materialidade do crime previsto no artigo 2°, §2°, §3° e §4°, IV, da Lei nº 12.850/13.

(...) 4. DA CAPITULAÇÃO PENAL E DOS PEDIDOS:

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, DENÚNCIA a Vossa Excelência GUIBSON DE SOUSA BRITO, vulgo MANO G (CPF n° 013.751.432-80); DAYANE CRISTINA REIS SOUSA, vulgo D2 (CPF n° 074.061.972-17); VITOR CEZAR RIBEIRO DE ARAUJO, vulgo V (CPF n° 057.379.982-23); MARNA DOS SANTOS FARIAS, vulgo M39 (CPF n° 761.072.052-68); FABRICIO MENDES DE MORAES, vulgo BABINHA (CPF n° 019.859.682-07), como incursos no artigo 2°, §2°, §3° e §4°, IV, da Lei nº 12.850/13. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a absolvição do apelante
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, uma vez que a decisão recorrida se baseou em elementos frágeis e em informações extraídas de conversas constantes de aparelho telefônico, sem demonstração segura da autoria delitiva. Argumenta, ainda, que as referências ao cargo de “Conselheiro Rotativo 093”, ao vulgo “Babinha” e a procedimentos policiais pretéritos não constituem prova apta a demonstrar a integração do apelante em organização criminosa.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Aduz a
ilegalidade quanto ao reconhecimento cumulativo das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013,
sustentando a ausência de provas concretas de que a organização criminosa denominada Comando Vermelho possua conexão com outras organizações criminosas independentes ou caráter transnacional, bem como defendendo a incidência do art. 68, parágrafo único, do CPB e da jurisprudência do STJ que exige
fundamentação concreta para a exasperação decorrente do concurso de majorantes
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a absolvição do apelante,
dada a insuficiência do acervo probatório constante dos autos, uma vez que a decisão recorrida se baseou em elementos frágeis e em informações extraídas de conversas constantes de aparelho telefônico, sem demonstração segura da autoria delitiva. Argumenta, ainda, que as referências ao cargo de “Conselheiro Rotativo 093”, ao vulgo “Babinha” e a procedimentos policiais pretéritos não constituem prova apta a demonstrar a integração do apelante em organização criminosa.

O pleito
não merece procedência
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Conforme se extrai do
Relatório Final do Inquérito Policial
(ID 23173104), a investigação foi instaurada com o objetivo de identificar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho – CVRL atuantes no município de Marituba/PA, tendo se desenvolvido a partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular pertencente a KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, mediante autorização judicial para compartilhamento das informações obtidas. Segundo a autoridade policial, KLACIRLENE exercia a função de “orientadora geral” da organização criminosa, incumbida de realizar o cadastramento, atualização e validação dos integrantes da facção, mediante procedimentos internos de controle denominados de “segurança orgânica”. O relatório esclarece, ainda, que os dados extraídos do referido aparelho foram confrontados com informações obtidas em diligências investigativas e sistemas oficiais de consulta, possibilitando a identificação dos investigados.

Em Juízo, os investigadores de polícia Erir Ribeiro Costa Neto e Sandro Eduardo Oliveira confirmaram a dinâmica da investigação e esclareceram que FABRÍCIO MENDES DE MORAES foi identificado a partir do material extraído do aparelho de KLACIRLENE. Ambos afirmaram que o apelante surgiu no contexto do procedimento de validação da faccionada MARNA DOS SANTOS FARIAS, figurando como sua referência perante a organização criminosa. Relataram, ainda, que KLACIRLENE manteve contato com o acusado por meio de videochamada e que, nos diálogos analisados, ele se identificou como “Conselheiro Rotativo 093”, cargo que, segundo as informações colhidas na investigação, integrava a estrutura hierárquica da facção
.

Por sua vez,
em interrogatório judicial, o acusado negou integrar o Comando Vermelho
, afirmou desconhecer MARNA DOS SANTOS FARIAS e KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, negou possuir a alcunha “Babinha” e sustentou que sua vinculação à investigação decorreu de mera associação realizada pela autoridade policial entre referido apelido e sua fotografia constante dos sistemas penitenciários.

Todavia, a versão defensiva não encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos.

Isso porque
a vinculação do apelante à organização criminosa não decorreu de mera coincidência nominativa ou de simples referência a um apelido
. Conforme consignado na denúncia (ID 23173109), nos relatórios policiais e na própria sentença,
FABRÍCIO MENDES DE MORAES foi identificado como referência de MARNA DOS SANTOS FARIAS durante procedimento de segurança orgânica realizado perante KLACIRLENE, ocasião em que houve contato direto com o investigado por meio de videochamada
. Consta, ainda, que MARNA possuía o contato telefônico do acusado registrado com seu nome verdadeiro – “FABRÍCIO” – e informou à orientadora da facção que seu vulgo era “BABINHA”. Ademais, segundo os elementos investigativos reproduzidos na sentença, o próprio apelante informou a KLACIRLENE tanto sua alcunha quanto a função que exercia na organização criminosa, identificando-se como “Conselheiro Rotativo 093”, atribuição reservada, conforme descrito na peça acusatória, a integrantes com posição de destaque na estrutura da facção.

A robustez desses elementos é reforçada pelos registros oficiais consultados durante a investigação. O Relatório Final consignou que FABRÍCIO foi localizado e preso na cidade de Fortaleza/CE mediante atuação conjunta dos órgãos de inteligência dos Estados do Pará e do Ceará, sendo identificado por seus dados civis completos, inclusive CPF, filiação e registros penitenciários. Consta, ainda, que a alcunha “BABINHA” estava associada ao acusado nos bancos de dados utilizados pelos órgãos de segurança pública, circunstância igualmente destacada pelos investigadores ouvidos em Juízo.

De igual relevância é o Laudo de Perícia Prosopográfica nº 198/2023, elaborado para verificar se a pessoa que aparecia na videochamada extraída do aparelho celular de KLACIRLENE correspondia ao acusado. O exame técnico comparou a imagem obtida durante a investigação com fotografias oficiais de FABRÍCIO MENDES DE MORAES constantes dos sistemas estatais, concluindo pela existência de grau +3 de compatibilidade, correspondente ao mais elevado nível de correspondência previsto na metodologia empregada. A prova pericial, portanto, corroborou a conclusão de que a pessoa identificada nas conversas e na videochamada como “Babinha” era efetivamente o apelante
.

A sentença também registrou que a alcunha “BABINHA” era compatível com os dados constantes da ficha cadastral do acusado junto à administração penitenciária e aos sistemas policiais consultados, reforçando a correlação entre FABRÍCIO MENDES DE MORAES e o integrante da organização criminosa identificado nos registros analisados durante a investigação.

Diante desse contexto, verifica-se que
a condenação não se apoiou em elemento isolado, tampouco em mera presunção.
Ao contrário, decorreu da conjugação de diversos elementos convergentes, consistentes nos registros encontrados no aparelho celular de KLACIRLENE, na identificação do acusado como referência de integrante da facção, na atribuição a ele da função de “Conselheiro Rotativo 093”, na confirmação de sua alcunha em sistemas oficiais e, sobretudo, na perícia prosopográfica que confirmou sua identidade como interlocutor da videochamada analisada.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva e estando a condenação amparada em conjunto probatório harmônico e suficiente, não há espaço para a incidência do princípio
do in dubio pro reo
.

Presentes todos os elementos do tipo penal, não há qualquer dúvida sobre a adequação da conduta do réu ao crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELATOR. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. DELAÇÃO PREMIADA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. COMBOIO DO CÃO – CDC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E DE PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME DESTINADO AO EXTERIOR. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÕES UTILIZADAS. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE SETE RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE CINCO RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Omissis. 4.
O crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13) exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente traficava entorpecentes e armas de fogo, praticava homicídios, coação de testemunhas e falsificação de documentos. 5. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por delator premiado, por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas, escutas ambientais e buscas e apreensões judicialmente autorizadas, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, destinada à prática de diversos crimes graves. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela. 6. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, em especial quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva
. 7. Omissis. 13. Incide a majorante do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento apresenta caráter objetivo, bastando para seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. Precedentes do STJ. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada pela comprovação de que as armas utilizadas são de vários calibres e dos mais diversos tipos. 14. Não incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, incisos II e III, da Lei 12.850/2013, ante a ausência de provas que demonstrem o concurso de funcionário público integrante da organização criminosa e que o proveito do crime era destinado ao exterior. 15. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 16. Recursos de sete réus conhecidos e desprovidos. Recurso de cinco réus conhecidos e parcialmente providos. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1953157, 0703931-83.2019.8.07.0017, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)

Deste modo, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Requerida Reforma na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa pleiteia a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Aduz, também, a
ilegalidade quanto ao reconhecimento cumulativo das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013,
sustentando a ausência de provas concretas de que a organização criminosa denominada Comando Vermelho possua conexão com outras organizações criminosas independentes ou caráter transnacional, bem como defendendo a incidência do art. 68, parágrafo único, do CPB e da jurisprudência do STJ que exige
fundamentação concreta para a exasperação decorrente do concurso de majorantes
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados nos termos da Súmula 444, do STJ (gize-se que os itens 09, 10 e 11, da certidão de antecedentes criminais, serão utilizados para fins de reincidência).

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.

Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Não há vítimas determinadas.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRANDE QUATIDADE DE CÉDULAS FALSAS E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem avaliou a grande quantidade de cédulas contrafeitas (139 cédulas), o que extrapolaria o normal em relação a crimes desta espécie, entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstâncias atenuantes. Verificamos, entretanto, a agravante da reincidência, porquanto o réu foi condenado, com trânsito em julgado, nos processos constantes dos itens 09, 10 e 11, da certidão de ID nº 128604351. Verificamos, ainda, a agravante prevista no §3º, do art. 2º, da lei 12.850/13, tendo em vista que há provas nos autos de que o réu exercia posição de comando na organização criminosa Comando Vermelho, com cargo de relevância, porém deixamos de aumentar a pena, vez que já fixada no patamar máximo, pelo que mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

(...)

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3),
fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa
.

Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria.

(...)

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários-mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO
, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis ao apelante sua
culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.
Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para aquelas circunstâncias judiciais
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Entendo que
a valoração negativa da culpabilidade do réu se revela juridicamente adequada
, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou – o Comando Vermelho – facção de reconhecida atuação nacional e internacional, com notório poder de intimidação, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

Idônea também a valoração das circunstâncias do delito
, pois a fundamentação do juiz
a quo
indicou que a organização criminosa em questão atua de forma estruturada e perversa, com planejamentos de rebeliões e massacres em presídios por todo o país, agravando o contexto da prática delitiva. Essas circunstâncias indicam um cenário de criminalidade sistêmica e com potencial desestabilizador da ordem pública, comprometendo, inclusive, políticas de reintegração e recuperação de presos – o que, por si só, configura elemento concreto para a valoração negativa do vetor.

Por fim,
no que diz respeito às consequências do crime
, no caso concreto, o magistrado corretamente pontuou que o Comando Vermelho é um dos principais vetores da criminalidade no país, gerando efeitos sociais deletérios e difusos, como o aumento da violência urbana, a corrosão do tecido social e a dificuldade de políticas públicas de segurança e de ressocialização.

Por outro lado,
conquanto se reconheça a correção da análise das circunstâncias judiciais pelo juízo
a quo
, entendo ser imperiosa a redução da pena-base cominada ao réu
, porquanto
fixada no limite máximo de 08 (oito) anos de reclusão, correspondente ao teto abstrato previsto para o delito de organização criminosa
. Tal
quantum
revela-se manifestamente desproporcional, especialmente diante da presença de apenas
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o que, à luz do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, não justifica a adoção do patamar mais gravoso.

É certo que a jurisprudência pátria admite, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no máximo legal abstrato mesmo diante de uma única circunstância judicial negativa. No entanto, exige-se, para tanto, motivação idônea, concreta e devidamente fundamentada, com demonstração inequívoca de que a gravidade do caso concreto extrapola, de forma acentuada, a tipicidade ordinária da infração penal, circunstância esta que não se evidencia de modo suficiente nos presentes autos.

Não se constata, portanto, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, grau de excepcionalidade apto a justificar a elevação da pena-base ao seu teto legal, com consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena em abstrato, o que
impõe a sua readequação – não ao patamar mínimo legal, como requer a defesa do réu – mas a patamar mais proporcional
e compatível com a dosimetria escalonada exigida pelo artigo 59 do Código Penal, o que será feito após a análise da terceira fase dosimétrica, também impugnada pelo apelante.

No tocante às causas de aumento de pena, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou corretamente as majorantes previstas no § 2º e no § 4º, incisos IV e V, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Importa frisar que a aplicação da majorante do §2º, referente ao uso de arma de fogo pela organização criminosa, não exige, para sua configuração, a apreensão da arma com os réus individualmente considerados
, bastando que se demonstre, nos autos, que o grupo criminoso faz uso habitual ou institucionalizado de armamento para fins de intimidação, execução de crimes e controle territorial, o que, como cediço, é o caso da organização criminosa Comando Vermelho.

Além disso,
a escolha do grau máximo da fração de aumento (1/2) também se mostra adequada e proporcional
diante da elevada complexidade da estrutura da facção, de seu poder de intimidação, do arsenal à disposição dos seus membros, bem como da periculosidade concreta das condutas imputadas aos apelantes, que integravam ativamente o núcleo da organização e participavam de sua logística operacional.

O critério para elevação da fração de aumento deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que, na espécie, foi devidamente observado, em razão da gravidade concreta das circunstâncias em que os fatos se deram.

No que diz respeito à majorante do § 4º, inciso IV, que trata da atuação interestadual da organização criminosa, verifica-se também sua adequada incidência
. A facção Comando Vermelho possui notória e documentada capilaridade nacional, com ramificações nos Estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Maranhão, entre outros.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXA A OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (ART. 2º, §§2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013). PORTE ILEGAL DE ARMA (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. Ainda, "mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito" (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012).

3. No caso, o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes, inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal.

4. Ademais, quanto às circunstâncias do delito, ao apontar os motivos para desfavorecer esse vetorial, as instâncias ordinárias relataram a atuação da organização dentro e fora dos presídios, a ordenação de morte de desafetos, o planejamento de rebeliões e massacres que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação, e que resultam em mortes realizadas com extremada crueldade, resultado das personalidades agressivas dos integrantes da organização, ações que são usadas também como meio de intimidação coletiva, parecendo-me, portanto, suficientemente fundamentado o aumento operado na origem.

5. E, no que toca às consequências do crime, penso suficiente a motivar a exasperação da pena-base o argumento assentado na origem de que o grupo criminoso integrado pelo paciente é responsável direto pelo aumento da criminalidade no Estado, notadamente expressivo número de homicídios, em razão de "guerra" entre facções.

6. Outrossim, quanto à aplicação cumulativa de duas causas de aumento (uso de arma e participação de menor), vale ressaltar que "o art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (STF, ARE n. 896.843 AgR, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe-189, publicado em 23/9/2015).

7. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a fração aplicada para cada uma das majorantes mencionadas se deu com a devida fundamentação e proporcionalmente.

8. De fato, quanto à causa de aumento decorrente da participação de adolescente (inciso I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), foi aplicada a fração de 1/3, pois o paciente "utiliza seus três filhos em apologia ao crime. Tenho que deve representar aumento ainda maior, indo além de um sexto, o que impõe a resposta proporcional a tal situação para dois terços" (e-STJ fl. 389), o que configura fundamentação idônea a embasar tal fração.

9. J
á no que diz respeito ao uso de arma (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), o aumento também está amparado em motivação adequada, pois assentado na origem que a organização criminosa "Comando Vermelho - CV" possui um arsenal de armamentos próprios, com destacamento de um setor específico dentro da organização para tal desiderato, sendo alguns dos artefatos de uso restrito das forças armadas.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 4º, IV, DA LEI N. 12.850/2013. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a organização integrada pelo agravante pratica crimes de natureza grave, tais como homicídio, roubos e tráfico de drogas, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, máxime em razão da maior ofensa à paz social.

2. Quanto aos motivos do crime, o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva.

3. As instâncias ordinárias, mediante acurada análise dos acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento relativa à conexão com outras organizações criminosas independentes, tendo valorado referida majorante na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Dessa forma, afastar tal entendimento não se mostra viável na estreita senda do mandamus, uma vez que não se prescindiria de revisão dos fatos e provas constantes dos autos, providência incabível. Demais disso, ainda que o Magistrado sentenciante tenha feito menção a outro processo em que restou apurada a conexão entre as organizações criminosas, tal não significa que ele se utilizou de prova emprestada para fazer incidir a causa de aumento em questão, a qual foi minuciosamente descrita na denúncia - possibilitando à defesa do réu o exercício do contraditório - e comprovada nos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Esta
segunda majorante
prevê o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços da pena) quando a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. No presente caso, os autos registram que o Comando Vermelho, facção à qual pertence o réu,
mantém vínculos operacionais com outros grupos autônomos
,
com intercâmbio de informações, integração de atividades e alianças eventuais
. Assim, entendo que tal circunstância foi devidamente valorada na sentença e decorre de elementos de convicção extraídos da prova técnica colhida, não se tratando de mera presunção.

Ademais, é reconhecido que a ORCRIM Comando Vermelho, atua em diversos Estados da Federação, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes, inclusive no exterior.

Lado outro, a referência à
característica transnacional
da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade.

De outra banda, é possível a aplicação cumulativa de majorantes, quando devidamente justificada por elementos concretos dos autos, tal qual feito expressamente pelo juiz no caso em tela.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, em que a defesa alega a necessidade de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a redução da fração de aumento das circunstâncias judiciais para o mínimo legal de 1/6, além de questionar a fundamentação para a cumulação das majorantes especiais na terceira fase de fixação da pena.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base na fração de 1/3 foram devidamente fundamentadas, e se a cumulação das majorantes especiais na terceira fase da dosimetria da pena foi justificada com base em elementos concretos.

III. Razões de decidir3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos, considerando a estrutura e periculosidade da organização criminosa envolvida, o que justifica a exasperação da pena-base.

4. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena é reconhecida, não sendo obrigatório o uso de critério matemático rígido, desde que a fundamentação seja adequada e proporcional, como ocorreu no caso em análise.

5. A cumulação das majorantes na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a conexão da organização criminosa com outras facções e o uso de armamento, justificando a aplicação cumulativa das causas de aumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode ser fundamentada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal. 2. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena permite a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada. 3. A cumulação de majorantes na dosimetria da pena é possível quando justificada por elementos concretos".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.124/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.357/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 810.561/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14.08.2023.

(STJ - AgRg no HC n. 852.107/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Dessa forma, aplicando critério objetivo e proporcional, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Considerando as justificativas acima mencionadas no tocante à primeira fase dosimétrica, fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo para cada circunstância judicial negativada. Sendo oportuno, para o caso, pontuar o entendimento do STJ:

“(...) 2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho as
agravantes reconhecidas na sentença
(relativas à reincidência e ao §3º do art. 2º da Lei 12.850/13, tendo em vista que o réu exercia posição de comando na organização criminosa), razão pela qual elevo a pena para o
quantum
intermediário de
7 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, também consoante a fundamentação ao norte exposta, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV e V, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, de forma que conservo
a elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras organizações criminosas e transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Em relação ao valor do dia multa, o juiz
a quo
o fixou no valor de cinco vezes o salário-mínimo vigente à época dos fatos. Contudo, no entendimento de que a pena de multa deve guardar coerência com a pena privativa de liberdade imposta (tendo sido esta diminuída na presente ocasião), bem como, na ausência de comprovação de capacidade econômica do réu, hei por bem estabelecer que
cada dia-multa deve corresponder a 1/10 (um décimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato,
por representar fração média e razoável, sendo apta a cumprir a finalidade sancionatória, sem inviabilizar o adimplemento voluntário.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do
regime inicialmente fechado mostra-se imperativa
, diante do disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena do apelante, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026